Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PERÍODO. PARTILHA DE BENS. PENSIONAMENTO. EX-CONSORTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADAS. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hipótese dos autos consiste em verificar a possibilidade de imposição da obrigação de pagar pensão de alimentos à ex-companheira, bem como analisar se a partilha de bens promovida pelo Juízo singular está correta.

2. No caso ora em exame convém ressaltar que o parâmetro para a fixação do valor da prestação alimentícia deve pautar-se nos elementos probatórios que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social e econômica, dentre outros fatores. 2.1. Convém ressaltar que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade de recebimento do valor da pensão pretendida, pois não demonstrou a sua incapacidade para prover o próprio sustento, notadamente por não se tratar de pessoa idosa e não haver sequer indícios, nos autos, de que sua capacidade laborativa esteja reduzida, além do decurso de aproximadamente 6 (seis) anos desde a separação de fato das partes.

3. As provas coligidas aos autos, não foram suficientes para estabelecer convicção a respeito dos fatos alegados pelo recorrente em relação à partilha de bens. Com efeito, a demandante e o demandado não se desincumbiram de seus respectivos ônus probatórios, razão pela qual suas pretensões não podem ser acolhidas (art. 373, incisos I e II, do CPC).

4. Apelação interposta pela autora desprovida.

5. Apelação manejada pelo réu parcialmente provida.